Tribunal: CARF
Processo: 10880.909041/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909041/2006-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.182 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
KURITA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fl. 22) contra o
Despacho Decisório (fls. 42/46) que não reconheceu o direito creditório de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no valor de R$ 37.519,40 informado no
PER/DCOMP no 34088.47050.091003.1.3.03.5590, bem como o crédito de saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica no valor de R$ 102.190,36, informado no PER/DCCOMP
no 16580.03434.091003.1.3.02-0087.
A DERAT apurou as seguintes inconsistências:
a) Em relação ao crédito de CSLL, constatou que o saldo negativo apurado na
DIPJ 2003, no valor de R$ 37.519,40 corresponde exatamente aos pagamentos mensais de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909041/2006-52
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909041/2006-52

estimativa do período que foram pagas com saldo credor do ano anterior, sendo que a
contribuinte não apurou crédito algum.

b) Em relação ao crédito de IRPJ, verificou que as antecipações computadas na
apuração do saldo negativo foram pagas com crédito do ano-calendário de 2001. No entanto, foi
apurado o montante de R$ 5.057,05 valor substancialmente inferior aos R$ 95.719,26
empregados pela contribuinte. Além disso, alegou que a irregularidade das compensações de
IRPJ de 1999 a 2002, agravada pela análise do processo 10880.909041/2006-52 (atualmente sob
o no 10880.909042/2006-05, que analisa o saldo de IRPJ ao ano-calendário de 2000), retira a
liquidez e certeza do crédito que deveria embasar o pleito da contribuinte.
Cientificada (AR fls. 48), a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 59/69, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Houve erro no preenchimento da DCTF relativamente à compensação dos
débitos de IRPJ dos meses de fevereiro e março de 2002, uma vez que havia informado que as
antecipações de IRPJ de fevereiro e março foram compensadas sem processo com saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001, quando, na verdade, o crédito utilizado se refere ao ano-
calendário de 2000, período em que apurado saldo negativo de IRPJ em montante suficiente para
a compensação das estimativas;
b) Estando quitadas as antecipações do 1o trimestre de 2002, fica demonstrado que
detém o crédito sobre saldo negativo do ano-calendário de 2002 apurado pela empresa no valor
de R$ 102.190,36;
c) Quanto ao processo citado pela autoridade administrativa, em que estaria sendo
analisado crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2000, foi
protocolizada manifestação de inconformidade para que sejam revistas as compensações.
d) Houve erro no preenchimento da DCTF relativamente à compensação dos
débitos de CSLL dos meses de fevereiro e março de 2002. A contribuinte havia informado que as
antecipações de CSLL de fevereiro e março foram compensadas sem processo com saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, quando, na verdade, o crédito utilizado se refere
ao ano-calendário de 2000, período em que apurado saldo negativo de IRPJ em montante
suficiente para a compensação das estimativas;
e) Estando quitadas as antecipações de CSLL do 1o trimestre de 2002, fica
demonstrado que detém o crédito sobre saldo negativo do ano-calendário de 2002 apurado pela
empresa no valor de R$ 37.575,29.
Em 10 de fevereiro e 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP) negou provimento à manifestação de inconformidade com base
nos seguintes fundamentos (fls. 548/552):
a) a contribuinte entregou a DCTF retificadora apenas em 30/10/08 (fls. 458), um
dia antes de protocolar sua Manifestação de Inconformidade. Sendo assim, a retificação que
legitimaria o crédito foi efetuada após a ciência do despacho decisório que apontou a incorreção
das compensações, o que a tornaria inválida para refutar as informações contidas na DCTF
original.
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909041/2006-52

b) após a ciência do despacho decisório contestado a contribuinte poderia arguir
erro de preenchimento nas declarações regularmente processadas no momento da análise fiscal,
desde que apresentasse a documentação apta a comprovar o erro.
c) não foram apresentados os documentos contábeis que poderiam demonstrar
como efetivamente foram quitadas as antecipações de IRPJ e CSLL devidas nos meses do 1o
trimestre de 2002.
Cientificada a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 554/562 no
qual alega que, ao contrário do apontado na decisão recorrida, anexou à manifestação de
inconformidade todos os documentos fiscais que comprovam a formação do crédito tributário e
das consequentes compensações. Logo em seguida, promove a juntada, em fase recursal, dos
seguintes documentos:
a) Contrato social (fls. 565/585);
b) Cópia do PER/DECOMP 11803.26305.091003.1.3.02-0641 (Anexo III fls.
592/598)
c) Cópia da DIPJ/2001 (Anexo IV fls. 603/661)
d) Cópia da DCTF Original - 1o trimestre de 2000 (Anexo VI fls. 671/752)
e) Cópia da DIPJ/1998 (Anexo VII fls. 754/773)
f) Planilha de Atualização pela taxa SELIC do Saldo Negativo de IRPJ (Anexo
VII fls 775/778);
g) Cópia da DIPJ/1999 (Anexo IX fls. 780/856)
h) Planilha de atualização pela taxa SELIC do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1998; (Anexo X fls. 858/861)
i) Cópia da DIJP/2000 (fls. 863/923)
j) Planilha de atualização pela taxa SELIC do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1999 (Anexo XII fls. 925/926)
l) Cópia da DCTF Retificadora - 1o trimestre de 2000 (Anexo XIII fls 928/993)
m) DARF de CSL (fls. 995)
n) Fls. 310 do Livro Diário Geral - 29/02/2000, com termos de abertura e
encerramento (Anexo XVI fls. 1008/1010)
o) Folha 154 do Livro Diário Geral - 31/03/2000, com Termos de Abertura e
Encerramento (Anexo XVII fls 1013/ 1016)
Em 20 de fevereiro de 2019, esta turma votou pelo sobrestamento dos presentes
autos até a decisão de mesma instância no processo administrativo no 10880.909042/2006-05.
Em 16 de janeiro de 2020 o processo 10880.909042/2006-05.foi julgado pela 3a
Turma Extraordinária da 1a Seção, por meio do Acórdão 1003-001.263 a qual, por unamimidade
de votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte
É o relatório

Voto
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909041/2006-52

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.

A decisão recorrida fundamentou o não provimento da manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte em razão da impossibilidade de retificação da
DCTF depois da manifestação de inconformidade. Confira-se:
A seu turno, a defendente não contesta as informações verificadas pela autoridade
recorrida, mas alega erro de preenchimento em sua DCTF do 1o trimestre do ano-
calendário de 2000.
A requerente sustenta que, para quitação das antecipações do ano-calendário de 2000,
foi utilizado crédito de IRPJ do ano-calendário de 1999 em valor compatível (R$
39.469,57, fls. 38) com o valor encontrado pela autoridade recorrida na DIPJ 2000 (R$
39.554,48, a fls. 12). O restante do crédito utilizado para quitação das antecipações do
ano-calendário de 2000 seria oriundo dos ano-calendário de 1997 e 1998, atingindo uma
soma suficiente à quitação das antecipações informadas na DIPJ 2001, as quais
compõem o saldo negativo de IRPJ de 2000.
Contudo, verifica-se dos autos que a requerente entregou a DCTF retificadora apenas
em 30/10/08 (fls. 392) , um dia antes de protocolar a sua manifestação de
inconformidade. Ou seja, a retificação noticiada foi efetuada após a ciência do despacho
decisório, que apontou a insuficiência do crédito apurado em 1999 para composição do
crédito pleiteado pela requerente no PER/DCOMP analisado.
Logo, a DCTF retificadora apresentada pela recorrente não é válida para refutar as
informações contidas na DCTF original, na qual pautou-se a autoridade administrativa.

Esse conselho tem se manifestado favoravelmente a possibilidade da apresentação
da DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da
verdade material, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de
fato (erro material) cometido e o direito creditório, conforme se verifica pelas decisões abaixo
transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório vindicado. (10882.900948/2009-89)
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909041/2006-52

No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório vindicado. (10830.917575/2009-91)
Da mesma forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior retificação,
com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins
de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os
débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso
para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho Decisório.) (processo
16327.900106/2008-28).
No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero 2
de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909041/2006-52

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e

Além disso, as objeções quanto a impossibilidade de utilização de saldo negativo
de exercício anterior tendo em vista a glosa efetuada no processo 10880.909042/2006-05 não
mais se sustenta, tendo em vista a decisão favorável ao contribuinte proferida no bojo daquele
processo.
Diante do exposto, tendo em vista a documentação fiscal e contábil juntada pelo
contribuinte quando da interposição do recurso voluntário, voto pela conversão do julgamento
em diligência para que a DRF de origem informe a correção do direito creditório alegado pelo
contribuinte, intimando-o para juntada de documentação que entender necessária. Em seguida,
intime o contribuinte para querendo, se manifestar.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital